Tribunal: TJES
Processo: 0009340-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009340-29.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON LIMA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE. INTERESSE NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

2. Presente fundamentação genérica e não sendo caso de reforço na fundamentação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. De outra banda, inexiste interesse quanto a pretensão relativa à gratuidade da justiça, em razão de o ora recorrente ter sido isento, na sentença, do pagamento de custas processuais. Ademais, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALISSON LIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4
a
Vara Criminal de Serra/ES Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de comprovação do dolo quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, a fixação da pena-base em seu mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALISSON LIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4
a
Vara Criminal de Serra/ES Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de comprovação do dolo quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, a fixação da pena-base em seu mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 06 de maio de 2017, Policiais Militares informados que um veículo Chevrolet/Ônix que se encontrava estacionado na Av. Belo Horizonte, bairro Parque Das Gaivotas, Nova Almeida, [no Município de Serra/ES], estava sendo usado por traficantes para fazer o transporte de drogas e armas de fogo, se dirigiram até o local informado, onde localizaram o Chevrolet/Ônix (...) ostentando a placa falsa.”

Narra, ainda, que, após diligências, apuraram que o veículo estava na posse do ora recorrente e, ao ser abordado, aparentava estar nervoso e narrou que adquiriu o veículo, “Chevrolet/Ônix a cerca de três meses de um elemento que identificou apenas pelo nome de DIEGO, sobre quem não informou maiores dados e que pagou uma parcela de R$ 10.00000 (dez mil reais) e ficou ainda de pagar outras 15 (quinze) de R$ 1.000,00 (um mil reais)'pelo carro, que totalizariam ao final R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais)”, embora não tivesse qualquer documento comprobatório da referida aquisição.

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de comprovação do dolo, quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo dossiê que comprova a origem ilícita do bem e pelo auto de apreensão.

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovada, em razão do depoimento prestado pela testemunha, em juízo, que confirma que o veículo, com restrições, foi encontrado na posse do ora recorrente.

A testemunha PMES Tiago Gyrão Barcelos, em juízo, narrou que o recorrente, no momento da abordagem, confessou que havia adquirido o veículo, que estava com placa “fria”, de um traficante, mas que não se recordava do valor.

Confira-se:

(...) que se recorda dos fatos narrados tia denúncia; que soube por populares, que o veículo descrito na denúncia estava já há algum tempo realizando o transporte de armas e drogas; que o carro foi avistado e então questionaram nas redondezas a quem ele pertencia, sendo informado que o dono estava na barbearia; que o acusado foi encontrado cortando o seu cabelo, na referia barbearia;
que em princípio, o réu assustou-se com a presença da polícia, mas depois assumiu a propriedade do automóvel e em revista pessoal foi encontrada a respectiva chave; que as placas do veículo estavam trocadas e o chassi pertencia a outro; que o réu contou que comprou o veículo de uma pessoa que à época era traficante, informando o valor, do qual o depoente não se recorda, mas sabe dizer que era incompatível com o preço do mercado
; que espontaneamente declara que ao consultar os registros criminais do acusado, verificou que ele estava envolvido em porte de armas e tráfico; que não sabe dizer o tempo em que o réu estava na posse do veículo.

O Recorrente,
em interrogatório judicial
, confirmou a aquisição do veículo, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que reafirma nesta oportunidade ter adquirido o veículo pelo valor tola de 25 mil, dando 10 mil de entrada e o restante parcelado em 15 vezes, de uri rapaz chamado Diego; que conheceu Diego através de um primo seu de nome Jagno; que Diego foi até sua casa onde foi feita a negociação que na ocasião Diego lhe entregou um documento que comprova o negócio efetivado; que não lhe foi entregue o recibo do veículo; que esclarece que já havia pago 3 parcelas das combinadas, que sempre que dava as datas combinadas, Diego ia até o sítio da sua genitora para pegar dinheiro; que reside perto da casa de um policial civil, que não se recorda o nome, que na ocasião pediu que o policial puxasse os dados do veículo,; que foi puxado os dados e foi verificado que estava tudo certo.

Contudo, apesar da narrativa de aquisição do veículo, não se sustenta a tese da Defesa no tocante à ausência de comprovação do dolo do recorrente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, sendo extremamente genérica a alegação de que o havia adquirido de um terceiro, por R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), de forma parcelada, sem qualquer documentação atinente ao negócio firmado.

Além disso, o recorrente sequer apontou o nome do suposto policial civil que havia feito a busca de restrições no veículo no momento da aquisição.

Em outras palavras, o ora recorrente não comprovou que desconhecia a origem ilícita do veículo, que, no momento da abordagem, estava com placa “fria” e chassi adulterado, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade.

2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Sendo assim,
é descabida a tese absolutória e, por via de consequência, a desclassificação pretendida
.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Almeja a Defesa, ainda, o redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal, a despeito de não impugnar especificamente o equívoco do magistrado de origem na primeira fase do processo dosimétrico.

Entretanto, assiste razão à Defesa.

O magistrado de origem recruscedeu a pena-base em 06 meses em razão de ter considerado a culpabilidade vetor desabonador.

Veja-se:

Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. Os antecedentes do réu são imaculados. A conduta social ausentes elementos que permitam avaliar negativamente. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua personalidade. O motivo neutro. As circunstâncias e as consequências são normais à espécie delitiva. A vítima não concorreu para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO VALOR UNITARIO DE 1/30 (TRIGESIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Presente fundamentação genérica e não sendo caso de reforço na fundamentação,
fixo a pena-base em 1 ano de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de quaisquer circunstâncias atenuante, agravante e causas de diminuição e aumento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por força do disposto no artigo 44, §2º do Código Penal.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, inclusive no tocante à pena não corpórea.

III. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

De outra banda, inexiste interesse quanto a pretensão relativa à gratuidade da justiça, em razão de o ora recorrente ter sido isento, na sentença, do pagamento de custas processuais.

Ademais, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar a pena-base no mínimo legal, tornando a reprimenda definitiva em 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de liberdade e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, nos termos da fundamentação constante deste voto.

É como voto.